Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707273-72.2018.8.07.0006 AGRAVANTES: JONATHAS DE SOUZA BRAGA, FRANCISCA RODRIGUES BRAGA, ANTONIO CARLOS RODRIGUES BRAGA, AMANDA MONTEIRO COUTO BRAGA AGRAVADOS: DALTON DE SOUSA LOPES, ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA, DIVA IDALINA ARAUJO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JONATHAS DE SOUZA BRAGA e OUTROS, fundamentado no artigo 313, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispositivos da Constituição Federal e da Lei Federal n.o 10.406/2002, bem como, nos artigos 7o, 560 e 1.042, todos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso excepcional por eles manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. Alegam que a deserção deve ser afastada, tendo em vista que recolheram o preparo, bem como apresentam a respectiva guia do recolhimento. Acrescentam que a matéria foi prequestionada. Defendem, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e entendimentos do TJMG e do próprio TJDFT. Repisam os fundamentos lançados no apelo extraordinário. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 44501 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 11/03/2021) Confira-se, ainda, o seguinte julgado: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário de que, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional. Nessa mesma linha, vejam-se o ARE 695.632-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1358914 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe-50 PUBLIC 16-3-2022). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 37017069. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004